Tribunal: STF
Processo: RE 587123
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
   REMUNERAÇÃO. ADICIONAL BIENAL E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO.
   CUMULAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. ART. 37, XIV, DA CONSTITUIÇÃO.
I -
   A jurisprudência da Corte é no sentido de que não são acumuláveis
   o adicional bienal e o adicional por tempo de serviço, visto que
   são acréscimos pecuniários com idêntico fundamento.
   Precedentes.
II - A questão de mérito foi decidida conforme o
   recurso extraordinário interposto pela União, ora agravada, não
   podendo a matéria ser inovada em agravo regimental.
III - Agravo
   regimental improvido.